Tribunal: STF
Processo: HC 250879
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. OMISSÃO DE SOCORRO. EVASÃO. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Romulo Rodrigues Feitosa, advogado, em 30.12.2024, em benefício de Guilherme Antonio de Ataide, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 971.393/GO, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 19.12.2024, pela apontada prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, omissão de socorro e evasão (§ 3º do art. 302 e arts. 304 e 305 da Lei n. 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro). 



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 6154240-20.2024.8.09.0051 no Tribunal de Justiça de Goiás, tendo sido a medida liminar indeferida em 20.12.2024.



    3. Contra o indeferimento da medida liminar no Tribunal origem impetrou-se o Habeas Corpus n. 971.393/GO, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 26.12.2024, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Confira-se a decisão:



    “Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUILHERME ANTONIO DE ATAIDE, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 6154240- 20.2024.8.09.0051. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 302, § 3º, 304 e 305 do CTB. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, não possui fundamentação idônea. Aduz, ainda, que a prisão preventiva ‘é desproporcional à luz do injusto supostamente praticado’ (fl. 6). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas a não prisionais. Alternativamente, busca ‘a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos moldes do art. 318, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista a deficiência da genitora do paciente, conforme documentação de sua invalidez em anexo’ (fl. 10). 



    É o relatório. Decido. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: (...)



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 11). 



    4. Essa decisão é objeto da presente impetração. A defesa insiste na possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Alega que “o principal motivo que tem mantido o paciente preso é a alegação de que ele estaria supostamente embriagado no momento do acidente, o que nem de longe pode se admitir no caso em tela, conforme visivelmente exposto a seguir. Não existe absolutamente nada nos autos que comprove ou demonstre uma suposta embriaguez do paciente. Muito pelo contrário, nos depoimentos do Condutor da Prisão do Paciente e da Testemunha Policial Militar Paulo Henrique (Mov. 1 – Arquivos 4 e 6 dos autos principais), também em anexos neste writ, está claro que o Paciente foi submetido a exame de constatação de embriaguez, e o resultado foi negativo” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Realça que “o paciente não proporcionará nenhum risco à sociedade caso seja posto em liberdade, e de fato irá cumprir com todos os seus deveres perante a justiça, pois é arrimo de família pois cuida de sua mãe, tem emprego lícito, e reside em endereço fixo com a sua genitora que precisa do seu apoio e seus cuidados constantes” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “não há elementos que indiquem que um paciente represente, atualmente, risco concreto à ordem pública, risco de fuga ou ameaça à instrução processual. Ao contrário, a inércia do Estado em efetivar a medida prisional reforça a desnecessidade da custódia cautelar” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimento e pedidos:



    “Ante o exposto, requer liminarmente à Vossa Excelência se digne revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, posto que ele, depois de liberto, não obstará o bom andamento processual, oferecendo desde já os meios idôneos para ser localizado (endereço fixo e trabalho lícito), comparecendo em todos os atos do processo sempre que ordenado. 



    Alternativamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pela revogação da prisão, requer desde já a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos moldes do art. 318, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista a deficiência da genitora do Paciente, conforme documentação de sua invalidez em anexo. 



    Finalmente, requer a expedição do alvará de soltura e o recolhimento do mandado de prisão expedido” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.12.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 971.393/GO, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem neste processo, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar em 20.12.2024 e determinar a manifestação do Ministério Público. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. 



    O exame do pedido formalizado naquele Tribunal estadual ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a relativização da aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que a custódia preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e “Considerando a gravidade dos crimes e suas consequências, as circunstâncias que supostamente ocorreram, além do crescente número de acidentes provocados por condutores de veículos que insistem em dirigir sob influência de bebidas alcoólicas, sendo muitas ocasiões os responsáveis por grandes tragédias, vezes mutilando noutras ceifando precocemente a vida de pessoas inocentes, constat[ando-se] a necessidade de garantir a ordem pública” (e-doc. 10). 



    Concluiu-se também pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, pois o paciente “não comprovou o exercício de atividade laboral lícita ante sua segregação, tampouco residência fixa no distrito da culpa. Nenhum expediente foi acostado ao feito com tais finalidades” (e-doc. 10).



    As instâncias de origem não se pronunciaram sobre a alegação de que o paciente seria o único responsável pela genitora, pessoa com deficiência, tendo apenas constado da ata da audiência de custódia que “indagado se cuida de alguma pessoa doente ou portadora de necessidades especiais respondeu que não” (fl. 2, e-doc. 10).



    Para rever essas conclusões e acolher as teses defensivas de que o paciente seria responsável pela genitora e, no momento dos crimes, não estaria embriagado, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’.



    3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    12. Pelas circunstâncias do caso, tendo a medida liminar sido analisada e indeferida no Tribunal de origem em 20.12.2024, a defesa busca, com dupla supressão de instância e em intervalo de poucos dias, a antecipação da jurisdição, que será prestada como devido pelo Tribunal competente, o qual aguarda as informações requisitadas, para decidir com segurança sobre o caso.



    13. Não há fundamento jurídico para acolher-se, neste momento, com dupla supressão de instância, a pretensão postulada, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando assentada pelo Relator daquele processo a necessidade de manifestação prévia do Ministério Público para decidir sobre a questão.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora